Tribunal: TJSP
Processo: 4003381-77.2013.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento extintivo do feito enquanto pendente julgamento definitivo de Agravo de Instrumento – Possibilidade – Recurso Especial interposto não possui efeito suspensivo – Ponderações feitas incapazes de atingir o resultado almejado – Consolidação das questões debatidas no agravo.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555972
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4003381-77.2013.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada MARAÍSA DE LIMA VENTUROLI CARDOSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003381-77.2013.8.26.0038 - Araras 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: MARAÍSA DE LIMA VENTUROLI CARDOSO
VOTO no 139.218
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Julgamento
extintivo do feito enquanto pendente julgamento definitivo de
Agravo de Instrumento
Possibilidade
Recurso Especial
interposto não possui efeito suspensivo
Ponderações feitas
incapazes de atingir o resultado almejado Consolidação das
questões debatidas no agravo.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a ação,
com fundamento no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o requerido, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, haver interposto agravo de instrumento da
decisão que rejeitou a impugnação, portanto, inadmissível a sentença extintiva do feito
antes do julgamento definitivo daquele mencionado recurso, a qual merece, então, ser
reformada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o apelante.
De fato havia agravo pendente de julgamento quando da extinção do
processo, entretanto, esta situação não obstava o julgamento ocorrido, e isto simplesmente
porquanto recursos especial e extraordinário não são dotados de efeito suspensivo.
Além do mais, os recursos especial e extraordinário em questão nem mesmo
foi admitido à analise do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, com
o que nenhuma das ponderações feitas pelo recorrente serviria para atingir-se o resultado
pelo mesmo agora almejado, resultado este prejudicado por tudo quanto já se consolidou a
respeito das questões debatidas no agravo.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4003381-77.2013.8.26.0038 - Araras 3/3
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator